Tribunal: TJBA
Processo: 8008140-79.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008140-79.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ALEX OKUNO e outros (7)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM
AGRAVO INTERNO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno
, mantendo a decisão de origem que
não conheceu dos aclaratórios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão incorreu em omissão quanto à
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, inexiste omissão,
pois o acórdão enfrentou os argumento
s
suficiente
s
para a conclusão adotada, não se limitando ao reconhecimento da responsabilidade dos advogados pelo peticionamento eletrônico, mas apontando também que, embora devidamente intimado por três oportunidades para a correção do vício,
a
embargante não efetivou o correto cadastramento do recurso.

5. Sendo assim, não se trata da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, mas de descumprimento procedimental que foi reiterado pel
a
embargante, ainda que intimad
a
para corrigi-lo. Além disso, trata-se de tese nova, que não foi suscitada no bojo do agravo interno anteriormente interposto, tendo sido o momento adequado para a referida insurgência.

IV. DISPOSITIVO

6
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008140-79.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como embargados
ALEX OKUNO e outros (7)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.